Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-03.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de invasão de animal na pista – Responsabilidade caracterizada – Dever da concessionária em zelar pelas boas condições da rodovia, além de implantar mecanismos capazes de evitar a invasão de animais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em razão de invasão de animal na pista – Responsabilidade caracterizada – Dever da concessionária em zelar pelas boas condições da rodovia, além de implantar mecanismos capazes de evitar a invasão de animais na pista – Art. 37, § 6o, CF – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000360-03.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante INTERVIAS -
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A, é apelado
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
2
VOTO N o 28.706
APELAÇÃO CÍVEL No 1000360-03.2020.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE:
INTERVIAS

CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS
DO
INTERIOR PAULISTA S/A
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Juiz(a) de 1a Instância: Matheus Romero Martins
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
REGRESSIVA

RESPONSABILIDADE CIVIL
CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS - Seguradora que busca o ressarcimento da
indenização dos prejuízos causados por acidente ocorrido em
razão de invasão de animal na pista
Responsabilidade
caracterizada
Dever da concessionária em zelar pelas boas
condições da rodovia, além de implantar mecanismos capazes de
evitar a invasão de animais na pista Art. 37, § 6o, CF Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em
face de INTERVIAS
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR
PAULISTA S.A., por meio da qual alega ter direito ao ressarcimento pelos
danos provocados ao veículo NISSAN SENTRA 2.0 16V 142CV, placas
DWC0099, segurado por Diego Lima Pontes de Araújo. Relata que, em
12.10.2019, o condutor trafegava com o veículo pela Rodovia SP 330, na
altura do km 229, sentido Santa Rita do Passa Quatro a Porto Ferreira, quando
colidiu com animal (capivara) que atravessou a pista de rolamento da via.
Afirma que uma vez acionada a seguradora, os devidos reparos foram
providenciados, sub-rogando-se a autora quanto ao devido ressarcimento, nos
termos do art. 786 do Código Civil. Assim, requerer o ressarcimento pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
3
danos causados pela concessionária de serviço público com fulcro no disposto
pelo art. 37, §6o da Constituição Federal no importe de R$ 14.080,83,
descontado o valor do “salvado”, correspondente à R$ 8.200,00.
A r. sentença de fls. 260/264, declarada à fl. 271,
cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido formulado para condenar
a ré ao pagamento da quantia de R$ 14.080,83, acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula no 54, do STJ) e correção
monetária pela tabela prática do TJSP, desde a data do efetivo prejuízo
(Súmula no 43, STJ).
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, § 2o do Código de Processo
Civil.
A ré interpôs o recurso de apelação de fls. 274/284
para afirmar, preliminarmente, a nulidade da r. sentença em virtude da
ausência de produção de provas requerida. No mérito, assevera a inexistência
de responsabilidade objetiva imputável à ré, sendo que compelir a
concessionária a pagar significa impor-lhe obrigação impossível, de modo a
calcá-la à posição de “seguradora universal” (fl. 279). Indica que o incidente
decorreu de caso fortuito e de conduta imprudente do condutor segurado.
Alega que inexiste prejuízo sofrido pela autora, de modo que inexiste
obrigação de reembolsá-la.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 315), foi instruído com as contrarrazões (fls. 291/312) e é
ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
4
danos causados por acidente de veículo proposta por seguradora em face de
concessionária de rodovias.
Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de
cerceamento de defesa suscitada pela concessionária. A análise dos autos
permite a conclusão de que contêm elementos suficientes para a solução da
questão, não sendo necessária a produção de outras provas.
A dilação probatória pode ser dispensada se e
quando o Juiz entender que as provas já produzidas nos autos são suficientes
para a solução da lide, sem que isto caracterize nulidade do devido processo
legal.
Neste sentido é a posição do C. Superior Tribunal de
Justiça, de onde podemos destacar o seguinte julgado:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide,
desprezando
a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal, DJU
17.5.99).
Acerca do tema, se pronunciou o D. Magistrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
5
“O presente feito encontra-se instruído de forma
satisfatória
para
a
resolução
de
mérito,
considerando as teses ventiladas, bem como, as
provas documentais já produzidas. Portanto, a
dilação probatória requerida pela autora afigura-se
impertinente (art. 370 do CPC) por atravancar a
rápida resolução do litígio.
Por essas razões, indefiro as provas requeridas e
passo a proferir o julgamento antecipado da lide.”
(fl. 261)
No mérito, restou incontroversa a presença de
animal na pista de rodovia de concessão da ré, o que veio a ocasionar o
acidente que foi indenizado pela autora.
O dever de indenização da Administração Pública
está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública e
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, por meio
da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido de terceiro é
suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado.
No caso dos autos, a autora busca seu ressarcimento
com fundamento na omissão da concessionária de serviço público e nessa
hipótese a doutrina sustenta a incidência da responsabilidade subjetiva, que
depende da existência de nexo causal entre a ausência de conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
6
concessionária e o dano experimentado:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão
do
Estado
(o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito,
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele
o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao
evento lesivo.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de
impedir um certo evento danoso (obrigação, de
resto, só cogitável quando haja impossibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro
absurdo
imputar
ao
Estado
responsabilidade por um dano que não causou, pois
isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender
instaurá-la
prescindindo
de
qualquer
fundamento legal ou jurídico”. (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA
DE
MELLO.
Curso
de
Direito
Administrativo, Editora Malheiros, 28o edição, p.
1021)
O
dano
ao
veículo
do
segurado
restou
suficientemente comprovado conforme o boletim de ocorrência juntado às fls.
81/90.
A omissão da ré reside na falha em prestar um
serviço adequado, prevenindo que animais adentrem na pista. Não fez nos
autos prova da presença de cercas de proteção, câmeras de monitoramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
7
ou qualquer outro mecanismo no local do acidente capaz de afastar ou impedir
a presença de animais na pista.
A ré genericamente fez alegação de imprudência
(desatenção) do condutor. Contudo, o boletim de ocorrência do evento indica
que:
“O CONDUTOR FOI CONVIDADO A FAZER O
TESTE
DO
ETILÔMETRO
ONDE
FOI
CONSTATADO
ZERO
PARA
EMBRIAGUEZ
ETILÔMETRO
NÚMERO
DE
SÉRIE
051175
NÚMERO DO TESTE 361.” (fl. 90)
Assim, a concessionária não conseguiu provar nos
autos a culpa exclusiva do condutor (vítima), capaz de excluir a
responsabilidade da concessionária, ônus que lhe incumbia nos termos do art.
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça tem
proferido entendimento:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
REPARAÇÃO
CIVIL

AÇÃO
DE
REGRESSO

SEGURADORA
ACIDENTE DE TRÂNSITO ANIMAL
NA PISTA. Demanda ajuizada contra o Departamento de Estradas de Rodagem por
seguradora visando ao regresso de quantia paga a
segurado em decorrência de acidente envolvendo
animal na pista de rolamento. Sentença de procedência. Recurso interposto pela autarquia requerida. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
O Estado pode responder pelo
dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art.
37,
§
6o,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
8
Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público Artigo 37, § 6o, da Constituição
da República e artigos 22 c.c. 14, ambos do Código
de Defesa do Consumidor No mesmo sentido, art.
1o e seus inciso, do CTB Mesmo que assim não se
entendesse, resta evidenciada conduta negligente
por
parte
da
empresa

Culpa
administrativa
caracterizada
Pressupostos da responsabilidade
civil
configurados

Necessária
reparação.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
ENSEJADORES
DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
Existência de dano

Prejuízos sofridos pelo autor devidamente comprovados e reparados pela seguradora

Inexistência de elementos que elidam o nexo de
causalidade
Caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva da vítima
Autarquia responsável pela
administração da rodovia que tem o dever de
proporcionar segurança aos usuários, além de
condições de segura trafegabilidade
Dever de
manter pista em boas condições, além de implantar
mecanismos aptos a evitar a invasão da pista por
animais, principalmente os de grande porte, como
no caso em tela Animal bovino Falha na atividade
Indenização devida. QUANTUM INDENIZATÓRIO
Valor de R$ 20.861,53 que é proporcional aos
prejuízos causados Devida comprovação dos danos
materiais
Condenação ao ressarcimento de tal
montante
que
deve
ser
mantida.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA

Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF
no RE 870947. Sentença de procedência mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Apelação Cível
1106297-15.2017.8.26.0100; Des. Rel. Leonel Costa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
9
8a Câmara de Direito Público; j. 13/11/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão de automóvel
em animal na pista, levando à sua perda total.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos da
segurada. Rodovia administrada em regime de
concessão pública. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos dos arts. 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o,
da Constituição Federal. Ausência de qualquer
elemento que indique que o condutor do veículo
contribuiu para o acidente. Dano material comprovado que enseja a devida reparação.
Necessidade de que haja o abatimento do valor
auferido pela apelada com a venda do salvado.
Recurso parcialmente provido. “ (Apelação Cível
1000957-61.2017.8.26.0495;
Des.
Rel. Dimas
Rubens Fonseca; 28a Câmara de Direito Privado; j.
02/09/2019)
“Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão
de veículo contra animal (cachorro) em rodovia
administrada por concessionária. Ação regressiva
movida por seguradora que paga as despesas do
segurado. Ressarcimento à seguradora do valor
pago
ao
proprietário
do
veículo
sinistrado.
Responsabilidade da empresa concessionária que,
até mesmo por força de cláusula contratual, se
obriga a garantir a segurança da estrada, inclusive
da presença de animais. Prejuízos materiais que
restaram comprovados. Indenização que deve corresponder ao valor desembolsado pela
seguradora, a teor do art. 786 do CC e da Sum. no
188 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com observação. É obrigação da concessionária ou
permissionária
dos
serviços
de
exploração
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
10
conservação das rodovias, que explora os serviços
mediante contrato com usuário e renda auferida em
pedágios, prestar serviços adequados, assegurando
proteção
e
incolumidade
aos
motoristas
e
passageiros, bem como aos veículos automotores. O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
estabelece
princípio de proteção integral ao destinatário dos
serviços e, em caso de colisão de veículo com animal
na pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não
basta a manutenção de equipe para fiscalização
periódica e rotineira da estrada, sendo exigível
conduta
adequada
e
compatível
com
as
peculiaridades locais, ou seja, de fatos rotineiros e
de seu conhecimento como o é a presença constante
de animais na pista. É seu dever manter a estrada
livre de obstáculos e de animais. A hipótese é de sub-
rogação legal na posição jurídica do segurado e o
ressarcimento está relacionado ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora,
comprovado às fls. 43/44, já com dedução do valor
obtido com a venda do salvado, não restando
qualquer dúvida, portanto, sobre a extensão do
prejuízo.“
(Apelação
Cível
1033615-62.2017.8.26.0100;
Des.
Rel.
Kioitsi
Chicuta;
32a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
13/06/2019)
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS Seguradora que busca
o
ressarcimento
da
indenização
dos
prejuízos
causados por acidente ocorrido em razão de animal
na pista, cuja fiscalização era de responsabilidade da
ré ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL
NA PISTA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
RODOVIAS

RELAÇÃO DE CONSUMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
É dever da concessionária zelar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
11
conservação, segurança e dirigibilidade das vias que
se encontram sob sua administração, adotando
todas as medidas cabíveis para impedir a presença
de objetos ou semoventes indesejados no leito
carroçável, bem como para identificá-los e retirá-los
de forma imediata, evitando, assim, acidentes que
possam acarretar danos ao consumidor
DANOS
MATERIAIS
Valores devidamente comprovados e
que, ademais, guardam relação direta com as
consequências do acidente Desconto da franquia já
realizado nos cálculos da apelada Manutenção da
sentença
Negado provimento.” (Apelação Cível
1004292-96.2017.8.26.0363;
Des.
Rel.
Hugo
Crepaldi;
25a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
21/06/2018)
Ademais, no que diz respeito ao valor a ser
ressarcido, a autora juntou o comprovante de pagamento a fornecedores
referente ao valor efetivamente desembolsado com a reparação do veículo (fl.
98), e à fl. 99, a nota fiscal referente aos “salvados”, cujo valor foi descontado
do valor demandado da concessionária.
Logo, diante da responsabilidade da concessionária,
nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, e da documentação
juntada aos autos, o valor pleiteado pela autora é o devido.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000360-03.2020.8.26.0038 -Voto no 28706
12
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora